Tribunal: TJDFT
Processo: 0745541-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA N. 0702195-95.2017.8.07.0018. SINDSASC/DF. ADI 7.435/RS. AÇÃO RESCISÓRIA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPERTINÊNCIA. TEMA 864. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há se falar em suspensão do processo até o julgamento da ADI n. 7435/RS, em que se discute a constitucionalidade da Resolução n. 303/CNJ, pois não há ordem superior nesse sentido. 1.1. O ajuizamento de ação rescisória sem que a parte tenha obtido antecipação de tutela não constitui fundamento para obstar o curso do cumprimento definitivo da sentença. Precedentes.
2. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo SINDSASC/DF que, calcada na Lei Distrital n. 5.184/2013, postulou a implementação do aumento remuneratório escalonado concedido pela lei distrital aos servidores públicos de assistência social do Distrito Federal. Precedentes.
3. Com a publicação da Emenda Constitucional 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes.
4. Recurso conhecido e não provido.